Tribunal: TJDFT
Processo: 0709886-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709886-78.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO SANTOS RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ANTONIO SANTOS RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais em face do BANCO DO BRASIL S. A. (processo n. 0704810-70.2021.8.07.0001), que lhe indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Em suma, o agravante afirma que não reúne condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência e da sua família, o que teria demonstrado pela documentação acostada aos autos que espelha a sua real situação financeira. É o relatório. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). No mais, mesmo nesse juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, tendo em vista que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. No caso, tenho que ficou comprovado nos autos que o agravante, conforme afirmado, aufere renda mensal que não alcança o décuplo do salário mínimo, inferior, portanto, àquela adotada como parâmetro por esta colenda Turma para concessão da gratuidade de justiça, ao tempo em que também demonstrou o volume de suas despesas ordinárias, de modo a projetar eventual dificuldade de satisfazer suas necessidades. Além disso, vislumbro o perigo da demora, que está demonstrado na ordem do juízo para recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito. Assim sendo, à míngua da demonstração de elementos que possam contrariar a declaração de hipossuficiência prestada pela própria parte na peça inicial, e estando presentes os requisitos para concessão da medida, DEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 7 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator